Tribunal: STF
Processo: Rcl 84764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiana/PE (Processo 0000325-62.2023.5.06.0232), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “MARCELO LOPES DE SOUSA propôs reclamação trabalhista, cópia anexa, em face da NORDESTE SUSTENTAVEL LTDA - EPP e IASSEPE-IRH/PE, no qual, em sede de execução, foi manejado AGRAVO DE PETIÇÃO PROVIDO da EMPRESA demandada, para bloqueio de supostos créditos que teria perante o IASSEPE-INSTITUTO DE RECURSOSHUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE, autarquia estadual.



    Diante dessa situação, o juízo singular deliberou:



    [...]



    O pedido de reconsideração foi indeferido com base nos seguintes argumentos:



    [...]



    Cabe reiterar que o AGRAVO DE PETIÇÃO PROVIDO foi manejado pela empresa para bloqueio de supostos créditos que teria perante o IASSEPE-INSTITUTO DERECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE, autarquia estadual, e que as decisões judicias somente produzem efeitos diretos entre as artes da contenda, sendo inócua perante terceiros. 



    E, conforme acórdão acostado o TRT6 EXCLUIU A RESPONSABILIDADESUBSIDIÁRIA DO IASSEPE-IRH/PE NESTA DEMANDA.



    Consequentemente, o ente público, o está sendo obrigado a cumprir imediatamente a decisão judicial.



    [...]



    As decisões reclamadas determinam ao IASSEPE-IRH/PE o bloqueio e depósito judicial de verba pública para satisfazer créditos trabalhistas, alegando serem devidas à empresa. 



    Logo, a situação fática delineada nesta reclamação se amolda perfeitamente àquela disposta nas ADPF’ 485 e 275.



    Enfim, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões reclamadas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiana/PE intimou o Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH para que, no prazo de 10 (dez) dias, “proceda ao bloqueio, penhora e transferência do crédito que o executado NORDESTE SUSTENTAVEL LTDA - EPP - CNPJ: 12.414.820/0001-09, tenha a receber junto ao referido instituto, até atingir o limite da execução (o total da execução deve constar do mandado), face ao que decidido no acórdão de ID 0a0c074, de Relatoria do Exmo. Desembargador Eduardo Pugliesi, da 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região” (eDoc. 12).



    A ordem foi posteriormente reiterada, tendo o Juízo reclamado determinado nova intimação do referido Instituto, na pessoa do seu Diretor, para que “cumpra imediatamente a ordem contida no expediente de ID c7af7ca (obrigação específica), no prazo de 10(dez) dias, sob pena de responder, ao menos em tese, pelo cometimento de crime de desobediência a ordem judicial, nos termos previstos no art. 330 do Código Penal”.



    Contudo, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 07/12/2020.



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    Nessa mesma linha, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha Relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.



    No mesmo sentido, cito decisões proferidas em casos semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/05/2020; RCL 38.487/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 01/07/2020; e RCL 52.460/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    3. Agravo Interno provido.” (RCL 52.460 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2023)



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de valores eventualmente devidos pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE à parte executada na ação originária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas (Processo 0000325-62.2023.5.06.0232), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275 e 485.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente